Tribunal: TJMT
Processo: 1071914-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071914-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROBSON LUIZ DORILEO - CPF: 459.210.831-00 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso recorre de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por Robson Luiz Dorileo, no qual postula o pagamento do abono de permanência.

O Recorrente alega que o Recorrido é servidor Militar do Estado de Mato Grosso e que, de acordo com a legislação aplicável a categoria, não é cabível o pagamento do adicional de pagamento.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, por isso dele conheço.

O Autor ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso aduzindo que foi transferido para a reserva remunerada com proventos integrais, na graduação de Major da PM-RR, com 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de efetivo serviço, contados até 30 de novembro de 2020 e que, de acordo com a lei vigente, obteve o direito ao abono de permanência em 23 de setembro de 2018.

Afirma que, inobstante ter permanecido em atividade, nunca recebeu o referido benefício, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem. O art. 40, § 19 da Constituição Federal dispõe que aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

Inobstante, não haja previsão expressa no citado texto da Carta Magna a respeito dos Militares, certo é que a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que dispõe acerca da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor militar e civil, senão vejamos:

Art. 3.o
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

(Grifei)

Aliás, importante ressaltar que, mesmo com o advento das alterações na citada lei trazidas pela Lei Complementar n. 654/2020, o dispositivo alhures mencionado não foi alterado, de modo que, em plena validade e aplicabilidade.

Desse modo, ante a expressa previsão na legislação e a comprovação da permanência do Autor na ativa mesmo após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria (reserva remunerada) faz jus ao abono de permanência.

Nesse sentido é o entendimento assente na Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E improvido.
(N.U 1010740-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma da sentença.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 1035720-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023